Tribunal: STF
Processo: ARE 1575951
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 91, fl. 10):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPO COMUM RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMPO ESPECIAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CONFIGURADA. TEMPO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 629 DO STJ. TEMPO ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO SUPERIOR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. “



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 92), foram rejeitados (Doc. 95).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 97), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS aponta violação aos art. 201, §§9º e 14, da CF/1988.



    Sustenta que o acórdão recorrido aplicou indevidamente a tese firmada no Tema 942, que não versa sobre contagem recíproca. 



    Afirma que, conforme o art. 201, §14, “não é permitido o cômputo de tempo de serviço especial convertido para comum para fins de contagem recíproca. Isso porque determina a impossibilidade de qualquer contagem ficta de tempo de serviço, incluindo-se o acréscimo decorrente da insalubridade da atividade.” (Doc. 97, fl. 5).



    Nessa linha, defende que, “por força do que dispõe o art. 201, § 9º da Constituição Federal (após o advento da EC nº 20/98, antes tal disposição encontrava-se no art. 202, § 2º) e o art. 96 da Lei nº 8.213/91, para a utilização de tempo de labor realizado no Regime Geral de Previdência, com fruição no Regime Próprio de Servidor Público, e vice-versa (contagem recíproca), necessário se faz a comprovação de efetiva contribuição.” (Doc. 97, fl. 6).



    Quanto às hipóteses de contagem recíproca, salienta que, ”com supedâneo na Lei nº 8.213/91, art. 96, I e IX, ao expedir Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, considera apenas o período efetivamente laborado pelo à época segurado, de data a data, sem proceder a acréscimos pela insalubridade da atividade desempenhada.” (Doc. 97, fl. 6)



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para afastar a conversão do tempo especial em comum na emissão da Certidão de Tempo de Contribuição requerida.



    Em exame de admissibilidade, inadmitiu-se o Recurso Extraordinário na origem ao fundamento de que “ o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (Doc. 102, fl. 2-3).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que “a ofensa é frontal e direta, pois não é necessária a demonstração de ofensa a qualquer lei ordinária, para se demonstrar a violação do texto constitucional. Com efeito, como fartamente demonstrado nas razões do Recurso Extraordinário, ao determinar a conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, o acórdão recorrido violou diretamente o disposto no artigo 201, §14 da Constitução Federal que expressamente afasta a possibilidade de cômputo de tempo fictício para a concessão de benefício em contagem recíproca” (Doc. 113, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 



    Por fim, recursos de idêntico teor já foram denegados por esta CORTE: RE 1.548.581, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/5/2025; ARE 1531528, Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJ de 28/1/2025. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente